Tribunal: TJMT
Processo: 1032671-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032671-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (APELADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), LAYJESSI - CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA CAPITALIZACAO, PREVIDENCIA E SAUDE LTDA - CNPJ: 02.637.789/0001-11 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL E INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA
DO AUTOR
.
NÃO COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA D
A DEMANDA
.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da alegada queima de equipamento em unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se
fic
ou comprovado o nexo de causalidade entre a suposta oscilação na rede elétrica e o dano alegado
e
estabelecer se o conjunto probatório, especialmente o laudo técnico unilateral apresentado pelos autores, é suficiente para fundamentar a condenação da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a demonstração do nexo causal entre a prestação do serviço e o dano alegado.

O laudo técnico apresentado pelos autores indica apenas possível causa do dano, sem comprovação técnica conclusiva de que decorreu de oscilação na rede elétrica.

O documento produzido pela assistência técnica contratada pela parte interessada possui natureza unilateral e não foi submetido ao contraditório, o que reduz sua força probatória.

O laudo não foi elaborado por profissional habilitado, em desacordo com o art. 602, VIII,
“b”, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 e com a Decisão Normativa no 70 do CONFEA.

O relatório técnico apresentado pela concessionária informa a inexistência de perturbação na rede elétrica no período indicado, com níveis de tensão dentro dos parâmetros normativos.

A parte autora não produziu prova técnica
contundente
capaz de infirmar o relatório da concessionária nem de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

A ausência de prova segura acerca do nexo causal impõe a improcedência dos pedidos, inclusive quanto aos danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado. 2. Laudo técnico unilateral, sem qualificação profissional adequada e sem respaldo em outros elementos probatórios, não é suficiente para comprovar o nexo causal. 3. A ausência de prova
contundente a respeito
d
a
falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”; Decisão Normativa CONFEA no 70.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para deter
minar que a ré pague à parte autora R$5.000,00 de reparação
e R$1.200,00 de prejuízos materiais, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que a decisão merece reforma porque não houve comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a prestação do serviço de fornecimento de energia.

Afirma que seus sistemas de monitoramento não registraram qualquer perturbação elétrica na rede na data indicada pelo consumidor, circunstância que afasta a possibilidade de os danos terem origem em falha no serviço prestado.

Destaca que os relatórios extraídos de seus sistemas são submetidos a auditoria e fiscalização de órgãos técnicos, o que garant
e
confiabilidade às informações.

Acrescenta que a parte autora não apresentou prova técnica idônea capaz de demonstrar que a queima do equipamento decorreu de oscilação de energia na rede pública, pois o único documento apresentado consiste em laudo unilateral elaborado por assistência técnica contratada pelo próprio interessado, sem contraditório ou perícia judicial.

Explica
também que diversos fatores podem ocasionar danos em equipamentos elétricos, como desgaste natural, uso inadequado ou problemas nas instalações internas do imóvel, hipóteses que não foram afastadas nos autos.

Assim, defende que não se encontram presentes os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o nexo de causalidade, razão pela qual o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

No tocante aos danos morais,
consign
a que não houve conduta ilícita ou negativa indevida de atendimento. Argumenta que todos os procedimentos adotados observaram as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, motivo pelo qual eventual insatisfação do consumidor não caracteriza lesão aos direitos da personalidade.
E que
a situação narrada representa mero aborrecimento cotidiano, incapaz de justificar reparação moral.

De forma subsidiária, requer a redução do valor fixado a título de dano moral, por entender que o montante arbitrado é excessivo e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, pede que a atualização monetária e os juros de mora observem a disciplina introduzida pela Lei n. 14.905/2024, com aplicação da taxa SELIC nos consectários legais da condenação.

Em contrarrazões,
os apelados

assever
am que a sentença deve ser integralmente mantida, pois reconheceu de forma correta a responsabilidade da
C
oncessionária pelos danos decorrentes da oscilação de energia elétrica que ocasionou a queima da geladeira existente na residência dos autores.

Argumentam que a prova documental apresentada nos autos demonstra de forma suficiente a ocorrência do dano e o nexo causal com a falha na prestação do serviço público. Destacam que foi juntado laudo técnico emitido por empresa responsável pelo conserto do equipamento, o qual identificou a peça danificada e apontou a oscilação de energia como causa da avaria.
Dize
m que o documento foi apresentado antes da contestação e não recebeu impugnação específica pela
C
oncessionária.

Ressaltam
que a apelante
limitou-se
a apresentar tela interna de seu próprio sistema para afirmar inexistência de perturbação elétrica, documento produzido unilateralmente e incapaz de afastar a prova apresentada pelo consumidor.

Mencionam
que o usuário não possui acesso a sistemas técnicos de monitoramento da rede elétrica, razão pela qual a demonstração do dano ocorre por meio do equipamento avariado, fotografias, notas fiscais e laudo de assistência técnica.

Expõe
m também que a
C
oncessionária não observou os procedimentos previstos na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que impõe à
D
istribuidora a obrigação de investigar o nexo causal e, quando necessário, realizar vistoria ou análise técnica do equipamento danificado.
Apontam que
a empresa
limitou-se
a negar administrativamente o pedido de ressarcimento sem apresentar documentação idônea que comprovasse a regularidade do fornecimento de energia na data do evento.

Quanto aos danos morais, defendem que estão caracterizados pela falha na prestação do serviço essencial e pela recusa injustificada em reparar o prejuízo, circunstâncias que geraram transtornos relevantes ao consumidor.
Pontu
am que a geladeira constitui eletrodoméstico indispensável à vida cotidiana e que a negativa de ressarcimento, mesmo após tentativas de solução administrativa, ultrapassa mero dissabor.

Pugnam pel
o não provimento do
R
ecurso, com a manutenção integral da sentença que reconheceu a responsabilidade da
C
oncessionária e determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada queima de equipamento elétrico na unidade consumidora da parte autora.

A apelante sustenta, em síntese, a inexistência de perturbação na rede elétrica no período indicado, bem como a ausência de comprovação do nexo causal, afirmando que o laudo apresentado pel
os
a
pelados
é unilateral e insuficiente para embasar a condenação.

De início, importa reconhecer que,
apesar de
a responsabilidade da
C
oncessionária de serviço público se
r
objetiva,
para que haja o dever de indenizar,
subsiste a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta atribuída à prestadora e o dano alegado.

No caso concreto, a prova técnica produzida pel
os
autor
es
não se mostra apta a comprovar, de forma segura, a origem do dano. O documento juntado limita-se a apontar
como
causa
da queima do equipamento

p
ossí
vel
queda de tensão

(Id 348481400)
, sem estabelecer, com precisão, que o evento decorreu de oscilação na rede elétrica. Trata-se de conclusão baseada em inferência, sem detalhamento técnico suficiente para afastar outras possíveis causas, como falha interna do aparelho ou desgaste natural.

Além disso, não se pode atribuir ao referido laudo força probatória plena, pois foi elaborado por assistência técnica contratada pela própria parte interessada, sem submissão ao contraditório. Esse aspecto reduz a confiabilidade da conclusão apresentada, sobretudo quando não há outros elementos independentes que a corroborem.

E mais,
o documento em questão
, além de não apresentar grau de certeza necessário
e

ser
unilateral
,

não foi

confeccionado

por pessoa

qualificada

(Id 346787923 e 346787929), o que fere o artigo

602, inciso VIII, “b”, da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021.

De acordo com a Decisão Normativa n. 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por quem tem a habilitação necessária, conforme a seguinte relação:

“Art. 2o As atividades discriminadas no caput do art. 1o, só poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados.

Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I –
engenheiro
eletricista;

II –
engenheiro
de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV –
engenheiro
de produção, modalidade eletricista;

V –
engenheiros
de operação, modalidade eletricista;

VI –
tecnólogo
na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.
”

Por outro lado, a
C
oncessionária trouxe aos autos
R
elatório
T
écnico indicando que, no período do alegado sinistro, não houve registro de perturbação na rede elétrica que abastece a unidade
consumidora do
s
autor
es
(Id 348481402)
.
Isto é,
os níveis de tensão se mantiveram dentro dos parâmetros normativos, o que afasta, em princípio, a ocorrência de evento externo apto a causar o dano narrado.

Embora se reconheça que documentos unilaterais devem ser analisados com cautela, n
a
presente
hipótese
eles se mostram coerentes com a ausência de prova robusta em sentido contrário. A parte autora, a quem incumbia demonstrar o fato constitutivo de seu direito, não produziu elemento técnico suficiente para infirmar o conteúdo do
R
elatório apresentado pela
C
oncessionária.

As alegações do
s
apelado
s
, no sentido de que a ausência de registro interno não
exclui
a ocorrência de falha no serviço, não se sustentam diante do conjunto probatório. Isso porque não basta a simples existência do dano, sendo indispensável a demonstração de que ele decorreu de defeito na prestação do serviço, o que não
foi
comprovado.

Dessa forma, à luz das provas constantes do
processo
, não se verifica
comprov
ação segura de que a queima do equipamento tenha sido
ocasion
ada por oscilação de energia elétrica atribuível à
C
oncessionária. A dúvida existente
deve ser interpretada
em desfavor da parte autora, que detinha o ônus probatório.

Por consequência, afasta-se o dever de indenizar, tanto em relação aos danos materiais quanto aos danos morais, estes últimos igualmente dependentes da comprovação de ato ilícito, o que não se configurou.

Pel
o exposto,
dou provimento
ao Recurso
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais e fixo os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, ressalvada a suspens
ão da exigibilidade em virtude de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026